Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-83.2025.8.05.0211
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Riachão do Jacuípe Recurso em Sentido Estrito: 8001522-83.2025.8.05.0211 Recorrente: Roque dos Santos Gonzaga Advogado: Gabriell Sampaio Neves (OAB/BA 61.553) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Medeiros Alves da Silva Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. TESE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. JUÍZO NATURAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Roque dos Santos Gonzaga contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por supostamente haver desferido golpes de faca contra Gabriel Ferreira Lima, provocando sua morte, durante confusão ocorrida em 16/06/2024, no bairro do Ranchinho, em Riachão do Jacuípe/BA. O recorrente sustenta a fragilidade das provas quanto à autoria e requer sua impronúncia, além da revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2.1. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para manter a decisão de pronúncia. 2.2. Possibilidade de exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). 2.3. Existência ou não de excludente de ilicitude (legítima defesa de terceiro). 2.4. Possibilidade de concessão de liberdade provisória. III. Razões de decidir 3.1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme arts. 413 e 414 do CPP. 3.2. A prova oral produzida nos autos apresenta narrativas coerentes e convergentes, prestadas por testemunhas presenciais, indicando Roque dos Santos Gonzaga como autor dos golpes fatais, inclusive com descrições detalhadas sobre a forma de execução, corroborando os elementos descritos na denúncia. 3.3. A tese defensiva de legítima defesa de terceiro não encontra amparo robusto nos autos, sendo contraditória e não uníssona, motivo pelo qual não é possível absolvição sumária nesta fase, devendo a matéria ser apreciada em plenário do Tribunal do Júri. 3.4. As qualificadoras descritas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) estão fundamentadas em elementos dos autos e não se mostram manifestamente infundadas, devendo ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença. 3.5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, pela reiteração delitiva e pelo risco de evasão do distrito da culpa, não se mostrando razoável a concessão da liberdade provisória neste momento processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Teses firmadas: 1. "A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não se admitindo, nesta fase, juízo de certeza." 2. "A exclusão de qualificadoras ou de tese defensiva somente é possível quando manifestamente infundadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." 3. "A manutenção da prisão preventiva, uma vez presentes seus requisitos, é medida necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.717.326/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/05/2025. STJ, RCD no HC n. 968.075/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001522-83.2025.8.05.0211, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, por consequência, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator